Tribunal: TJMT
Processo: 1030014-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030014-04.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS AUGUSTO DA SILVA FREITAS - CPF: 059.608.911-23 (EMBARGANTE), VANILA GARCIA BELO - CPF: 034.308.601-80 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (EMBARGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), EDUARDA DE FREITAS GARCIA CHAVES - CPF: 055.654.541-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário. Inexistência De Omissão. Correção De Erro Material Quanto À Taxa Média De Mercado.
Embargos Parcialmente Acolhidos, Sem Efeitos Infringentes.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão
que
negou provimento à apelação interposta em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição do indébito. O embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos legais e à comparação entre a taxa contratual e a média de mercado.

II. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se houve omissão quanto à fundamentação legal e à análise da taxa média de mercado; e
ii
) saber se há erro material no valor da taxa média informada no acórdão embargado.

III. razões de decidir

3.
Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes ao caso.

4.
Constatado erro material na menção à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no período da contratação, que é de
2,13% ao mês (29,14% ao ano), e não 3,37% ao mês (52,85% ao ano), como constou por equívoco no voto condutor.

5.
A diferença entre a taxa contratual e a média de mercado não ultrapassa 1,5 vez, inexistindo violação à boa-fé objetiva ou abusividade que justifique a revisão contratual.

IV. dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, para correção de erro material relativo à taxa média de mercado.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada. 2. A correção de erro material sobre índice econômico constante do acórdão não implica alteração no resultado do julgamento, quando mantida a adequação da taxa contratada aos parâmetros jurisprudenciais.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1o, IV e VI; CDC,
arts
. 6o, V, e 51, IV; CC, art. 591; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 10.03.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 22.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20.10.2022; STJ, Súmula 382.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1030014-04.2024.8.11.0041

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Vinícius Augusto da Silva Freitas
em virtude do acórdão que negou provimento
ao
seu
Recurso de Apelação interposto
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Restituição do Indébito e Pedido Liminar
, proposta em face da
Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar ponto essencial suscitado na apelação, consistente na divergência entre a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,16% ao mês e 45,26% ao ano) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (2,04% ao mês e
27,42% ao ano), o que, segundo afirma, caracteriza erro material apto a influenciar o resultado do julgamento.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar acerca dos dispositivos legais invocados nas razões recursais, notadamente os
arts
. 6o, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e o art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como sobre o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar o vício apontado, com o prequestionamento dos dispositivos invocados.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário C/C Restituição De Indébito. Preliminar De Inovação Recursal Rejeitada. Juros Remuneratórios Abaixo Da Média De Mercado. Capitalização Mensal Expressamente Pactuada. Cobrança De Tarifas E Encargos Regulares. Improcedência Dos Pedidos. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição do indébito, ajuizada para questionar suposta abusividade em taxas de juros remuneratórios, capitalização mensal e cobrança de tarifas e encargos acessórias em contrato de financiamento de veículo automotor.

II. Questão Em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se há inovação recursal quanto ao pedido de devolução de tarifas administrativas;
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva;
iii
) saber se é lícita a capitalização mensal de juros;
iv
) saber se são legítimas as cobranças de tarifas, seguros, honorários e outros encargos acessórios.

III. Razões De Decidir

3. Não configurada inovação recursal, pois o pedido de devolução de tarifas e encargos já constava da petição inicial, havendo apenas reforço argumentativo no recurso.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,16% ao mês) ficou abaixo da média de mercado à época da contratação, afastando a abusividade.

5. Admite-se a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

6. As cobranças de tarifas acessórias, seguro e honorários são legítimas quando detalhadas no contrato e ausente demonstração de imposição compulsória ou vício de consentimento. Não
comprovada ilegalidade ou abuso que justifique revisão ou restituição de valores.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura inovação recursal quando o pedido recursal se amolda à controvérsia delineada desde a inicial. 2. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 3. É lícita a capitalização mensal de juros remuneratórios expressamente pactuada em contratos bancários celebrados após 31.03.2000. 4. A cobrança de tarifas, seguros e encargos acessórios é legítima quando há pactuação expressa e ausência de vício de consentimento ou imposição compulsória.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, V, 42,
p.u
., 51, IV; CC,
arts
. 478 e 591; MP no 2.170-36/2001, art. 5o; CPC,
arts
. 373, I, 370 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 385, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a
Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 24.09.2012; STF, Súmula 596; TJMT, Apelação Cível 1002627-59.2023.8.11.0005, Rel. Des.a Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, DJE 31.07.2025; TJMT, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.
(Id
305830867
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o
J
uiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão no acórdão embargado, porquanto todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram enfrentadas, limitando-se os
embargos à mera irresignação do Embargante com o entendimento adotado.

Contudo, verifica-se a necessidade de sanar erro material quanto ao índice numérico mencionado no acórdão embargado
.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação clara e consolidada quanto ao tema dos juros remuneratórios, nos seguintes termos:

(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (STJ, 1a Seção, REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 10/03/2009).

Desse entendimento, decorreu a edição do Verbete no 382 da Súmula do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”.

Por outro lado, permanece firme o entendimento de que as taxas pactuadas devem guardar correspondência com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
pelo que
a revisão judicial cabível apenas em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância significativa entre a taxa contratual e a média praticada, capaz de evidenciar onerosidade excessiva ou violação à boa-fé contratual.

Na hipótese
, de fato, o acórdão embargado consignou que
a taxa de juros remuneratórios no mês de agosto de 2022, correspondia aproximadamente a 3,37% ao mês (52,85% ao ano), para operações de crédito destinadas à aquisição de
veículos por pessoas físicas, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

Com efeito, constata-se
a necessidade de sanar erro material quanto ao índice numérico mencionado no acórdão, porquanto, a partir da documentação oficial disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/taxasjuros
), a taxa média de mercado para operações de crédito com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas, no mês de agosto de 2022, era de aproximadamente 2,13% ao mês (29,14% ao ano), e não de 3,37% ao mês (52,85% ao ano), como constou por lapso material.

De todo modo,
a diferença entre a taxa média informada e a pactuada
,
fixada em 3,16% ao mês (equivalente a 45,26% ao ano)
, embora existente, não se revelou suficiente para caracterizar violação à boa-fé contratual
, abusividade ou
vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, sobretudo
porque o percentual não excedeu em mais de 1,5 vez a média de mercado. Logo, o contratado está em conformidade com os parâmetros aceitos pela jurisprudência, razão pela qual não se justifica a revisão judicial.

Nesse sentido:

(...)
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
(...)
. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
2386005 SC 2023/0204576-7, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe
em 22/11/2023).

(...)
1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao
dobro
(REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
" (
AgInt
no
AREsp
657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
29/6/2018).
(...)
. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 2002576/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, publicado no
DJe
em 20/10/2022).

Além disso,
c
umpre destacar

que a taxa de 2,04% ao mês indicada pelo Embargante não reflete, com exatidão, a média setorial, pois se refere à série global do BACEN (SGS 25471), que consolida diferentes modalidades e perfis de
operação. Já a média de 2,13% ao mês resulta de levantamento específico extraída da amostra das 46 instituições financeiras atuantes no segmento de financiamento de veículos
disponível
sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, sendo, portanto, a mais adequada para aferição da taxa de mercado nos autos.

Assim, mesmo após a retificação do dado estatístico, mantém-se a conclusão do acórdão embargado de que a taxa de juros pactuada (3,16% a.m.) é compatível com o padrão médio de mercado, inexistindo nos autos prova de vantagem manifestamente excessiva
, abusividade
ou de violação à boa-fé objetiva.

Portanto, o erro material ora sanado restringe-se à correção do número incorretamente consignado, sem implicar alteração do resultado do julgamento, devendo os embargos
ser
acolhidos em parte, apenas para sanar o equívoco material, sem efeitos infringentes.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma, como o acórdão examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019).
(
sem negrito no original
)

Ante o exposto,
acolh
o
, em parte,
os
Embargos de Declaração
, sem conferir a eles efeitos infringentes,
para corrigir o erro material constante do voto condutor do acórdão: onde está “
a taxa média de mercado à época da contratação correspondia aproximadamente a 3,37% ao mês (52,85% ao ano),
no mês de agosto de 2022, para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/taxas/juros)
”,
leia-se
“
a taxa média de mercado à época da contratação correspondia aproximadamente a 2,13% ao mês (29,14% ao ano), no mês de agosto de 2022, para operações de crédito destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/taxasjuros)
”
.

Ressalto que a retificação do dado numérico não altera o resultado do julgamento, pois a diferença entre a taxa contratual (3,16% a.m.) e a média de mercado (2,13% a.m.), embora existente, não ultrapassa 1,5 vez a média, mantendo-se,
assim
, dentro do limite de razoabilidade reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382/STJ, não havendo prova de abusividade, onerosidade excessiva ou violação à boa-fé contratual.

Mantenho, portanto, íntegro o resultado do julgamento,

que negou provimento ao
R
ecurso de
A
pelação,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025